Tribunal: TJPA
Processo: 0005061-06.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005061-06.2018.8.14.0401

RECORRENTE: CRISTIANNE DE FATIMA RODRIGUES DA COSTA

RECORRIDO: ELDILENE DA SILVA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES CONTRA HONRA – RECORRENTE PUGNA PELA REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A QUEIXA CRIME – Improcedência.
Queixa crime ajuizada após o prazo decadencial de 06 (seis) meses, pelo que resta extinta a punibilidade da recorrida, devendo ser mantida a rejeição da presente.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto por Cristianne de Fatima Rodrigues, contra decisão do Douto Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que rejeitou a queixa crime contra a recorrida, por entender pela decadência, aduzindo que a querelante decaiu o direito de queixa, no momento que protocolou a demanda, nos termos dos artigos 38 e 395, II, do CPP, determinando o arquivamento dos autos, com baixa na distribuição.

Inconformada, em suas razões recursais, a recorrente pleiteia a reforma da decisão, para que seja processada e provida integralmente, a fim de que seja reformada a decisão interlocutória (fls. 25/26), para que a queixa crime seja recebida e processada.

Em contrarrazões, a recorrida rebateu as alegações constantes das razões recursais, pleiteando pelo seu improvimento, para que se mantenha a decisão proferida, confirmando a rejeição da queixa crime.

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a decisão interlocutória em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Pugna o recorrente pela reforma da decisão interlocutória, para que a queixa crime seja recebida e processada.

De acordo com o artigo 38, do CPP, salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não exercer dentro do prazo de 06 (seis) meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime.

Assim, o termo inicial da contagem do prazo, se dá a partir do dia em que o ofendido, ou seu representante legal, tem conhecimento de quem seja o infrator.

O prazo decadencial é regido consoante o artigo 10 do CP, ou seja, inclui-se o dia do conhecimento do autor da imputação penal, como primeiro dia do prazo.

Da análise dos autos, se verifica que no dia 03 de agosto de 2017, a recorrente compareceu à Delegacia de Polícia, para fazer Boletim de Ocorrência, ou seja, a partir de então, tomou conhecimento do fato e de sua autoria, somente ajuizando a Queixa Crime, no dia 02 de março de 2018, ultrapassado mais de 06 (seis) meses estabelecidos pela lei, razão pela qual, de fato, decaiu o prazo.

Portanto, tendo decorrido mais de 06 (seis) meses entre a data da ciência do fato pela ofendida, dia 03/08/2017 e o dia quem ajuízo queixa crime, dia 02/03/2018, entendo que ocorreu a extinção da punibilidade da ora recorrida Edilene da Silva Barbosa, pela decadência, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal.

Dessa forma, nos termos do parecer ministerial, entendo que encontra-se extinta a punibilidade da recorrida, através da decadência.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. I - A queixa-crime, que dá ensejo a presente ação penal, é datada de
30/07/2021
.
Dessa forma, levando-se em conta o prazo decadencial de seis meses, só se pode concluir, pela extinção da punibilidade pela ocorrência da decadência,
isso porque, segundo a própria exordial, o termo inicial para a propositura da queixa-crime em tela é o dia
10/10/2019
. II-
Sendo o prazo decadencial fatal, não admitindo interrupção ou suspensão, com arrimo nos artigos 38 do Código de Processo Penal e 107, IV do Código Penal, deve ser julgada extinta a punibilidade do querelado, em razão da decadência. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0011399-25.2020.8.14.0401 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/03/2022 )

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manter a decisão que rejeitou a queixa crime, em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 25/09/2023